Tribunal: TJSP
Processo: 2126442-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – REVISÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade – Confissão de dívida não impede a revisão do Poder Judiciário quanto aos aspectos jurídicos – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.